Tribunal: TJES
Processo: 5004674-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004674-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARCIO GREVI PINHEIRO

RELATOR(A): DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MATERIAL – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, restando caracterizada a falha do serviço no caso concreto.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

3. No que concerne aos danos materiais, e segundo a postulação autoral, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização pelo valor total do empréstimo só se justificaria acaso demonstrado que o consumidor efetivamente teria pago todas as parcelas mensais contratadas, o que não ocorreu integralmente, porquanto a prova dos autos demonstra que o empréstimo fora revertido administrativamente pela instituição financeira. O valor devido deve ser apurado, portanto, em sede de liquidação.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento, nos termos do voto do Des. Annibal de Rezende Lima, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004674-94.2021.8.08.0035

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MÁRCIO GREVI PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria debatida nos autos.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço bancário.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, acompanhou o voto condutor.

Com efeito, após examinar os autos, peço
vênia
para divergir, em parte, da conclusão a que chegaram os eminentes pares que me antecederam.

Rememoro que cuidam os autos de “ação declaratória de nulidade de contrato c/c ressarcimento por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo Apelado em face do Apelante, tendo por causa de pedir a realização fraudulenta de transferências indevidas de valores, por terceiras pessoas, da conta bancária do Apelado, bem como a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome deste último.

Conforme narrado na petição inicial, no dia 11.03.2021, foram realizadas, por terceiros, oito transferências consecutivas da conta corrente do Apelado. No dia seguinte, foi realizada a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), seguido de outras três transferências consecutivas de valores. O valor total das transferências para terceiros totalizou o valor de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais).

A sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Apelante ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, nos valores, respectivamente, de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais) e R$ 29.631,04 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em princípio, ressalto que comungo com o entendimento externado pelos eminentes pares que me antecederam quanto à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição financeira ora Apelante pela falha na prestação do serviço ao consumidor, que dá ensejo ao dever de indenizar.

De igual modo, reputo acertada a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelos valores subtraídos da conta do Apelado, que perfazem o montante de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais), bem como de indenização pelo inequívoco dano moral causado ao consumidor, valorado em R$ 5.000,00, porquanto o referido valor se coaduna com a jurisprudência da Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos. Deve a sentença ser mantida nestes capítulos.

Entretanto, entendo deva ser revista a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$ 29.631,04 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos) que, segundo a sentença, refere-se “
ao pagamento da primeira parcela e quitação do contrato fraudulento
”.

Registro que o Apelado requereu, na petição inicial, a título de dano material, a condenação do Apelante ao pagamento da diferença entre os valores subtraídos da conta corrente e o valor creditado em razão da contratação fraudulenta realizada por terceiros, resultando o montante pretendido de R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais).

Ocorre que a referida postulação pressupunha o acolhimento do pedido liminar de suspensão do pagamento das parcelas do financiamento, mantendo-se o valor creditado na conta corrente do Apelado de forma definitiva. No entanto, a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
de modo que, a rigor, as 8 (oito) parcelas do empréstimo passariam a ser debitadas na conta corrente do Apelado.

Conclui-se, assim, que a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelo valor total do empréstimo só se justificaria acaso demonstrado que o Apelado efetivamente pagou as respectivas parcelas mensais contratadas.

Depreende-se do extrato bancário id 6752830 que, na data do vencimento da primeira das oito parcelas (10.06.2021), houve um desconto de R$ 4.341,89 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) na conta corrente do Apelado, referente a “CREDIARIO AUTOM 01/08”, o que permite inferir o efetivo pagamento do débito.

No entanto, o documento id 6752831, apresentado pelo Apelante, dá ciência de que a cobrança do empréstimo contratado teria sido revertida administrativamente pela instituição financeira em 28.06.2021, ou seja, após o vencimento da primeira parcela. Não obstante, não há elementos suficientes nos autos a corroborar que houve pagamento das outras 7 (sete) parcelas do empréstimo.

Deste modo, entendo que o valor efetivamente devido deve ser apurado em ulterior liquidação de sentença, oportunidade em que o Apelado poderá apresentar os extratos de sua conta corrente a fim de comprovar quais parcelas foram efetivamente pagas a fim de compor o valor total devido a título de indenização pelo prejuízo material.

À luz de tais considerações, entendo deva ser parcialmente reformada a sentença para condenar o Apelante ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo Apelado como adimplemento do empréstimo contratado indevidamente em seu nome, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, e à eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar, parcialmente, a sentença a fim de condenar o Apelante ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo Apelado como adimplemento do empréstimo contratado indevidamente, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença, mantendo-se a condenação imposta no valor R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais) a título de ressarcimento pelos valores transferidos da conta corrente do Apelado e a condenação imposta a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como me manifesto.

O julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004674
-
94
.
2021
.8.08.
0035

APELANTE
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELAD
O
:

MÁRCIO GREVI PINHEIRO

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da r. sentença proferida na ação anulatória c/c ressarcimento por danos materiais e morais

ajuizada por
MÁRCIO GREVI PINHEIRO.

Em resumo, o autor ajuizou a presente demanda tendo alegando a existência de fraude em transferências indevidas de valores, de sua conta bancária no Banco Itaú, bem como a existência contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome deste último.

As operações foram: 11 (onze) transferências que totalizaram a importância de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais) e a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).

Após regular trâmite processual o d. Juízo singular julgou procedente a demanda para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil quinhentos e dez reais) e R$ 29.631,04 (vinte e nove mil seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o banco interpôs o presente apelo alegando que: i) não houve observância do art. 14, §3º, inciso II, do CDC, posto que configurada a culpa de terceiros; ii) da inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, pois o presente caso se caracteriza como fortuito externo; iii) da inexistência dos danos morais.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator,
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
negou provimento ao apelo e manteve o comando sentencial objurgado.

A
e. Desembargador
a

Janete Vargas Simões
acompanhou o voto de relatoria.

Na sessão pretérita, após pedido de vista, o eminente
Des.
Annibal de Rezende Lima
entendeu por dar parcial provimento ao recurso para reformar, parcialmente, a sentença a fim de condenar o Apelante ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo Apelado como adimplemento do empréstimo contratado indevidamente, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença, mantendo-se a condenação imposta no valor R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais) a título de ressarcimento pelos valores transferidos da conta corrente do Apelado e a condenação imposta a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu voto consignou, em síntese, que
“
a condenação do Apelante ao pagamento de indenização pelo valor total do empréstimo só se justificaria acaso demonstrado que o Apelado efetivamente pagou as respectivas parcelas mensais contratadas.
”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima. Isso porque, de fato, não é certo o valor efetivamente devido pelo Banco apelante com relação ao empréstimo, devendo ser apurado em ulterior fase de liquidação de sentença, onde o autor, ora apelando, demonstrará as parcelas efetivamente pagas.

Dessa forma, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, para dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença a sentença a fim de condenar o banco apelante ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo apelado como adimplemento do empréstimo contratado indevidamente, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença.

É como voto.

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004674-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: MARCIO GREVI PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ROBSON ALLEGRETTO SCARDINI - ES12427-A

VOTO

Como relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Itaú Unibanco S.A
, eis que irresignado com a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento a título de danos materiais nos valores de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil quinhentos e dez reais) e R$ 29.631,04 (vinte e nove mil seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conheço do recurso, vez que presentes todos os requisitos de admissibilidade. Posto isso, passa-se à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da análise dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato c/c ressarcimento por danos materiais e morais, em razão de transferências bancárias consecutivas: 08 (oito) transferências indevidas em sua conta bancária, no dia 11/03/2021, somando o valor de R$ 23.620,00 (vinte e três mil seiscentos e vinte reais) e mais 03 (três) transferências indevidas no dia 12/03/2021, somando o valor de R$ 8.890,00 (oito mil oitocentos e noventa reais), totalizando o valor de R$ 32.510,00 (trinta e dois mil quinhentos e dez reais).

Ainda em 12/03/2021, devido a um contrato de empréstimo fraudulento recebeu crédito no valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais) tendo que pagar um total de R$ 34.735,12 (trinta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e doze centavos), em 08 (oito) parcelas de R$ 4.341,89 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos) para sua integral quitação.

Pois bem.

Analisando as provas dos autos, tenho que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco, em especial, pela inobservância das transferências consecutivas em valores consideráveis realizadas, visto que, ocorreram 08 (oito) transferências indevidas em um dia e mais 03 (três) no dia subsequente, além de tomado empréstimo.

Considerando que o autor ora apelado é cliente da apelante há cerca de 20 (vinte) anos, a instituição já obtinha conhecimento das movimentações bancárias do cliente e poderia ter sido diligente diante da atipicidade das transações.

Ou seja, a recorrente não tomou iniciativas de segurança cabíveis, como por exemplo, o bloqueio da conta ou alguma forma eficaz de comunicação com o cliente para avaliar junto a ele a autenticidade das primeiras transferências, afinal foram oito (oito) transferências consecutivas no mesmo dia e no dia seguinte, mais três seguido de contratação de empréstimo em valor razoável.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Nessa trilha, dispõe a Súmula 479, do STJ, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, consubstanciado na teoria do risco do empreendimento, entendo que compete à empresa apelante assumir os danos causados em decorrência de fortuito interno, como é o caso dos presentes autos.

É o que entende este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.II. Revela-se dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.
III. Na hipótese, não há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora, sendo de notar que esta sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas realizadas em curtíssimo espaço de tempo.
IV. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida, de tal modo que, diante da constatação do defeito na prestação do serviço, notadamente no que concerne ao dever e a manutenção de padrões de segurança, não há como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado, revelando-se, por conseguinte, acertada a condenação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC.
V. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, o qual, durante viagem interestadual, sofreu vultuosas cobranças indevidas, viu-se privado de acesso ao seu patrimônio, sem meios de pagar por suas despesas básicas, tendo de recorrer a empréstimos de conhecidos para sustentar-se, sem receber auxílio concreto e objetivo da apelante para sanar o equívoco, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Apelação Cível
0023914-95.2018.8.08.0024
. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 05/07/2022

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM GOLPE DO MOTOBOY IDOSO ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TEORIA DA ASSERÇÃO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CASO FORTUITO INTERNO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SÚMULA 479 STJ RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas
via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude.
Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor. Apelação Cível 0029765-81.2019.8.08.0024. Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 27/06/2022. Data da Publicação no Diário: 22/08/2022. Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova deve ser invertido, diante da impossibilidade de produção de prova negativa pelo apelado.

Em que pese as alegações lançadas em sede recursal, não vislumbro nos autos nenhum documento capaz de alterar o entendimento aqui exposto e de comprovar a não ocorrência de falha na prestação do serviço.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, resultando em cobrança de valores elevados, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES, in verbis:

São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

Entretanto, altero de ofício os consectários legais. Os valores a serem reembolsados devem ser corrigidos desde o desembolso pelo INPC até a citação, ocasião que incidirá tão somente a SELIC. Sobre a indenização por danos morais incide exclusivamente taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do último desconto indevido, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de “bis in idem”.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, alterando, de ofício a r. sentença quanto aos consectários legais.

Majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL: 5004674-94.2021.8.08.0035

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MÁRCIO GREVI PINHEIRO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

VOTO

TÉCNICA DE JULGAMENTO

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença proferida pelo(a) MM. Juiz(a) da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c ressarcimento por danos materiais e morais ajuizada por MÁRCIO GREVI PINHEIRO.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença integralmente, no que foi acompanhado pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após, o Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima inaugurou divergência no sentido de dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de condenar “(...) o Apelante ao pagamento dos valores efetivamente pagos pelo Apelado como adimplemento do empréstimo contratado indevidamente, a ser apurado em oportuna liquidação de sentença, mantendo-se a condenação imposta no valor R$ 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais) a título de ressarcimento pelos valores transferidos da conta corrente do Apelado e a condenação imposta a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no que foi acompanhado pelo E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, fui convocada para complementar o julgamento, motivo pelo qual passo a proferir meu voto.

Pois bem, sem delongas, e rogando vênias ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, concluo por acompanhar o voto divergente do Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, haja vista que também conclui que o valor a que foi condenado o Apelante, no montante de R$29.631,04 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro centavos) referente ao valor total do empréstimo, depende da comprovação de que o Apelado pagou as oito parcelas mensais contratadas, o que não é possível constatar apenas com os elementos de prova até então colacionados aos autos e, por certo, deverá ser apurado na ocasião da liquidação da sentença.

Assim, após examinar os autos, concluo por acompanhar integralmente o voto divergente inaugurado pelo Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

É como voto.